Tribunal: TJDFT
Processo: 0744387-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744387-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ARRT-ARRUMACAO TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença que, em ação declaratória e cominatória proposta por ARRT – Arrumação Transportes LTDA em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial de declaração de quitação das dívidas apresentadas, bem como o pedido de determinação baixa das hipotecas garantidoras das dívidas adimplidas. Ainda, julgou improcedente o pedido de condenação da instituição requerida ao pagamento de danos morais para a empresa requerente. Reproduzo, por oportuno, relatório e parte dispositiva da sentença: Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por ARRT-ARRUMACAO TRANSPORTES LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, que foi proposta Ação Revisional sob o no. 1999.01.1.027306- 7, que tramitou na 5a Vara Cível do TJDFT, a qual restou julgada, devidamente transitado em julgado, tratando-se esse feito, da união de dívidas da empresa da ARR DECORAÇOES E COMÉRCIO face ao Requerido, relacionadas a cheque especial, cartão de crédito e um empréstimo, sendo que tramitaram paralelamente à Revisional, duas execuções, uma sob o no. 1999.01.1.042065- 7 e 2000.01.1.036416-6, as quais, por fim, foram devidamente quitadas pela autora e transitadas em julgado. Alega que restou anotado na matrícula do imóvel da Autora, dado em garantia das dívidas da ARR DECORAÇÕES E COMÉRCIO (empresa da representante legal da Autora) e de sua representante legal, Sra. CARMEM LUCIA CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE, 4 (quatro) hipotecas e posteriormente uma penhora relacionada as mesmas dívidas acima destacadas, mas após a quitação, como apontado, a penhora foi baixada. Informa que os processos executórios destacados, foram unificados e quitados, porém, não foi solicitada a baixa das hipotecas, sob as rubricas de hipoteca R2 (cédula de crédito comercial no. 9500016-x emitida em 27/01/1995) e R3 (cédula de crédito comercial no. 95/00253-7) na matrícula do imóvel. Aduz, ainda, que em contato com a superintendência da instituição financeira da lide, por intermédio do Sr. Nélcio Meira, o qual informou que apenas retiraria os registros R.4 e R5, posto que os demais registros, R2. e R3., seriam analisados e não retornou até o presente momento. Em sede de tutela de evidência, pugnou que este Juízo determine ao Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a baixa das hipotecas do imóvel da autora sob as rubricas de hipoteca R2 (cédula de crédito comercial no. 9500016-x emitida em 27/01/1995) e R3 (cédula de crédito comercial no. 95/00253-7). A título de tutela definitiva, requer que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, quais sejam, declarar o pagamento das supostas dívidas, decadência da ausência de perseguição de suposto crédito, a extinção/prescrição das hipotecas sob as rubricas de hipoteca R2 (cédula de crédito comercial no. 9500016-x emitida em 27/01/1995) e R3 (cédula de crédito comercial no. 95/00253-7), além de indenizar a requerente nos danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com a inicial foram juntados documentos. de competência. Indeferida a tutela de evidência, nos termos da decisão de ID Num. 178894342. Ofício de ID Num. 200567214 informando sobre o julgamento do Conflito de Competência. O réu apresentou contestação de ID Num. 204875262 alegando, em síntese, que: o incorporador contratou com o Banco operação de Financiamento à Produção PJ com o objetivo de propiciar recursos exclusivamente para construção do empreendimento, agregando como garantia a hipoteca do próprio empreendimento; validade da hipoteca e inaplicabilidade da súmula no 308 do STJ; inexistência de dano moral passível de indenização. Réplica no ID Num. 205521360. Saneado o feito (ID Num. 206098768), os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de DECLARAR a extinção das obrigações relativas as cédulas de crédito comerciais nos. 9500016-x e 95/00253-7, determinando a baixa das hipotecas R2 (cédula de crédito comercial no. 9500016-x emitida em 27/01/1995) e R3 (cédula de crédito comercial no. 95/00253-7), registradas no imóvel de matrícula no 6.038 – ID Num. 176431917. Desta forma, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, condeno-as ao pagamento despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a proporção de 70% (setenta por cento) para pagamento pelo réu e 30% (trinta por cento) pela autora, nos termos do art. 85, § 2o, e do art. 86, ambos do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório responsável pela matrícula do imóvel, a fim de que promova as baixas dos registros das hipotecas R2 (cédula de crédito comercial no. 9500016-x emitida em 27/01/1995) e R3 (cédula de crédito comercial no. 95/00253-7), devendo os emolumentos serem recolhidos pela parte interessada na baixa. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Aos fundamentos sentenciais (ID 64535340), o Juízo de origem pontuou que os pedidos abordam a declaração de quitação e prescrição das cédulas de crédito comerciais (CCC) derivadas das CCC’s de no 95/00253-7 e 95/00016-X. Em específico, registrou que a própria instituição financeira requerida teria reconhecido a quitação das obrigações derivadas da CCC no 95/00253-7, bem como a prescrição das obrigações decorrentes da CCC no 95/00016-X. Registrou, ainda, que a requerida apresentou argumentação desconexa com os fatos tratados e não impugnou as alegações de quitação e prescrição. Declarou extintas as obrigações principais e, por decorrência, a extinção das hipotecas que lhes são acessórias, julgando procedente os pedidos declaratórios e determinando a baixa das hipotecas. Quanto ao pleito inicial indenizatório por danos morais, entendeu não configurado dano indenizável. Irresignada, a instituição financeira requerida interpõe o presente recurso de apelação (ID 6545342). Em suas razões recursais, defende a validade da constituição da garantia hipotecária para os casos de financiamento de incorporação imobiliária, com base no disposto à Lei 13.097/15, não se aplicando ao caso o entendimento exposto na Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça, por não se tratar de imóvel submetido ao Sistema Financeiro Habitacional. Preparo ao ID 64535343. Em sede de contrarrazões, a empresa requerente/apelada defende o não conhecimento do recurso ao argumento de que as razões não atacam os fundamentos da sentença assim como a condenação da instituição requerida/apelante às penas por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Conforme relatado, a sentença ora combatida considerou adimplidas as dívidas oriundas de empréstimos particulares sucessivamente renovados e representados pela CCC no 95/00253-7, assim como considerou prescritas as obrigações decorrentes da CCC no 95/00016-X. Via de consequência, com fulcro no disposto ao artigo 1.499 do Código Civil, extinguiu as hipotecas e determinou as devidas baixas. Contudo, em contraposição à tal sentença, a instituição financeira requerida apresentou razões de apelo que se dissociam completamente dos fatos e, principalmente, do decreto sentencial. Nas razões de ID 6545342, a apelante teceu argumentação referente à produtos financeiros voltados para a incorporação habitacional não integrante do sistema financeiro habitacional, em completa dissonância com o caso dos autos. Rememoro que as obrigações financeiras tratadas nos autos não possuem qualquer relação com incorporação imobiliária, mas resultam da evolução de empréstimos pessoais da proprietária da empresa requerente/apelada, como reiteradamente explicado na sentença de ID 64535340. Resta clara a ausência de impugnação dos fundamentos da sentença, portanto. Por outro lado, a parte requerente, apelada, defende a condenação da requerida/apelante às penas por litigância de má-fé. Com efeito, no presente momento processual se vislumbram indícios de atuação processual em má-fé. Contudo, em que pese a argumentação não apresentar lastro fático/jurídico atinente ao caso, o momento de primeira impugnação à sentença não deve ser considerado como atuação em litigância de má-fé. Portanto, ausente a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso de ID 64373690 não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado da segunda instância e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator